Tribunal: TJDFT
Processo: 0755038-62.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR ENTRE PAI E FILHO. MENOR. GUARDA COMPARTILHADA. DIVISÃO DE DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS. TRINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE-PROPORCIONALIDADE. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. PLANO DE SAÚDE. MAJORAÇÃO E REDUÇÃO DO QUANTUM. PARCIAL PROVIMENTO.
i. caso em exame
1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que, proferida em sede de ação de alimentos, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para fixar os alimentos devidos em montante equivalente a 30% (trinta por cento) do salário-mínimo, além do pagamento da metade das despesas com o material escolar e uniforme.
ii. questão em discussão
2. Cinge-se a questão em discussão a verificação se o valor da obrigação alimentar fixado na origem atende ao trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade.
iii. razões de decidir
3. A obrigação alimentar decorre dos princípios da solidariedade e da dignidade da pessoa humana (CF/88, arts. 1o, III e 229), devendo ser fixada sempre a partir destes vetores.
4. A fixação dos alimentos deve observar a conjugação entre a necessidade do alimentando, a possibilidade do alimentante e a proporcionalidade entre ambos, conforme previsto no art. 1.694, §1o, do Código Civil.
5. As necessidades do menor impúbere são presumidas e abrangem todas as despesas ordinárias inerentes ao seu desenvolvimento (moradia, alimentação, saúde, educação, lazer e vestuário).
6. A contributividade deve ser aferida com base na real situação econômica do alimentante, revelando-se adequada à hipótese a fixação de prestação mensal equivalente a 30% (trinta por cento) do salário-mínimo.
iv. dispositivo
7. Recurso conhecido e desprovido.

_____________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1o, III, e 229; CC, arts. 1.566, IV, e 1.694, §1o, e 1.703; CPC, arts. 375, 85, §11; ECA; Lei no 12.764/2012.
Jurisprudência relevante citada: (Acórdão 1737247, 0715846-98.2020.8.07.0016, Rel.MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, DJe: 08/08/2023.